Tribunal: TJDFT
Processo: 0729525-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729525-77.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: H. M. D. S., SIMONE LOPES MENDES, DENILSON OLIVEIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 68983074, os Agravados afirmam que ocorreu a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, por ter ocorrido o trânsito, nos autos de referência, no dia 12.2.2025. Destacam que os Embargos de Declaração são protelatórios e defendem a necessidade de o cumprimento de sentença, que se encontra suspenso devido à decisão liminar concedida neste recurso, prosseguir. Requerem, ainda, que a decisão seja comunicada nos autos do cumprimento de sentença para dar celeridade ao processo. De fato, é possível a conversão do cumprimento provisório da sentença em definitivo, se ocorrer o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento. Todavia, o trânsito em julgado não enseja a perda de objeto do presente recurso, pois a conversão do cumprimento provisório em definitivo se dará com o aproveitamento dos atos executivos já praticados, em observância aos princípios da celeridade e economia processual. Nesse sentido, mutatis mutandis, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO NÃO EXAMINADO. INEXISTÊNCIA. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. 1. O trânsito em julgado da sentença objeto de execução, sem que tenha o título sofrido alteração, apenas tem o condão de transmudar o cumprimento provisório para cumprimento definitivo, não havendo perda superveniente do objeto do recurso especial. 2. A decisão recorrida examinou o recurso especial e não o agravo interno, porque foi determinada a conversão deste recurso. 3. Em relação à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que a referida multa não constitui consequência automática do não conhecimento ou do desprovimento unânime do agravo interno. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl noREsp1842945/ SP. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Órgão julgador: Terceira Turma. Data do julgamento: 29.11.2021. Data da Publicação: 1.12.2021) Desse modo, aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração na Sessão Ordinária Virtual que terá início no dia 27 de março de 2025. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora